Tribunal: STF
Processo: ARE 1375711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de coação no curso do processo, pois comprovado que a ré usou de grave ameaça contra a vítima, com o intuito de favorecer interesse próprio, para evitar investigação criminal contra sua pessoa, além disso, não se configurou a causa excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção da condenação é medida de rigor.



    2. No crime de coação no curso do processo, os relatos da vítima, em especial em delitos sem testemunhas, comportam especial relevância.



    3. Comete o crime do artigo 344 do Código Penal (e não o crime de ameaça), o agente que profere ameaças para que a vítima retire ocorrência policial, visando a satisfação de interesse próprio ou alheio.



    4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o autor do fato, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei. No caso, a alegação de que a acusada fazia uso de medicamentos e que seu estado psicológico foi alterado pelas ocorrências policiais feitas pela vítima por questões pessoais, em desfavor da ré, por si só, não é fundamento capaz de justificar a conduta adotada pela acusada e atrair a incidência de tal excludente de culpabilidade.



    5. Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente